Tribunal: TJPA
Processo: 0812018-65.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812018-65.2021.8.14.0051

APELANTE: ARADO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, ARADO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, ARADO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS (ADC 49/STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de fato gerador de ICMS em razão da transferência de mercadorias entre matriz e filiais da mesma pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a incidência de ICMS sobre a entrega de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.125.133/SP (Tema 259), firmou entendimento de que não incide ICMS-DIFAL na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme Súmula 166/STJ.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.099 de Repercussão Geral, reiterou a inexistência de fato gerador do ICMS em transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

5. A decisão da ADC 49/STF modulou os efeitos do entendimento para permitir a não incidência do ICMS apenas a partir do exercício financeiro de 2024, salvo para processos administrativos e judiciais pendentes até 05/04/2021.

6. Ainda que inexista fator gerador do ICMS, o cumprimento das obrigações acessórias permanece exigível, conforme previsão dos arts. 63 e 65 da Lei Complementar Estadual nº 5.530/89.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para declarar a inexistência de fato gerador do ICMS sobre a movimentação de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, mas persistente a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações acessórias dispostas nas Leis Estaduais e necessidade dos efeitos pela ADC 49/STF.

Tese de julgamento:

1. Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não haver circulação jurídica de bens.

2. A contribuição deve cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação estadual, independentemente da inexistência do fato gerador da obrigação principal.

3. A modulação dos efeitos da ADC 49/STF restringe a não incidência do ICMS apenas a partir do exercício financeiro de 2024, salvo para processos pendentes até 05/04/2021.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 146, III, “b”; CTN, artes. 113, 115; Lei Complementar 87/1996, art. 11, §3º, II.

Jurisprudência relevante: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2023; STF, RE 1.258.842 (Tema 1.099); STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09/10/2010; Súmula 166/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARADO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA e suas filiais
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA
INAUDITA ALTERA PARS

ajuizada pelo recorrente

em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, as empresas autoras, matriz e filiais, são concessionárias da marca KUHN, especializadas no comércio de máquinas, implementos, peças e equipamentos agrícolas. A matriz está localizada em Alta Floresta - MT, com filiais em Santarém - PA e Juara - MT, evidenciando uma expansão recente do grupo.

A expansão exige a transferência constante de mercadorias entre os estabelecimentos, seja para suprir estoques ou para viabilizar novas filiais, como a de Santarém - PA. Essa prática é fundamental para as atividades e o processo produtivo das autoras.

Ocorre que algumas normas, como o art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/96 e o art. 2º do Regulamento do ICMS do Estado do Pará, preveem a incidência de ICMS, mesmo se tratando de movimentação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, o que gera insegurança jurídica.

Diante disso, os autores ajuizaram a demanda para pleitearem tão somente a Declaração de Direito sobre a ausência de fato gerador de mercadorias movimentadas entre a mesma pessoa jurídica.

Após citado, o Fisco ofereceu contestação para alegar, preliminarmente, a ausência do preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da demanda, ante a inexistência de negativa da Administração Pública. No mérito, sustentou a necessidade de observância das obrigações acessórias nas quais possuem fatos geradores diversos da obrigação principal.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou improcedente a demanda e condenou os requerentes em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeitos, os autos interpuseram Apelação Cível para alegar equívoco do Juízo ao proferir a sentença, visto que os autos tratam necessariamente de Ação Declaratória, a qual visa a obtenção do reconhecimento da ausência de fato gerador e não sobre obrigação acessória.

Diante disso, requereu a reforma da sentença para julgar procedente a petição inicial.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões para pugnar pela necessidade de modulação do feito nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 49, visto que a ação fora proposta em período posterior aos efeitos. Mesmo assim, ainda requereu o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
parquet
requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de cobrança de ICMS de mercadoria movimentada entre a mesma pessoa jurídica.

Ao adquirir insumos por sua Matriz e transportá-los às suas filiais, não deve incidir em contribuição de ICMS-DIFAL, pois trata-se somente de movimentação de seu ativo imobilizado, ou seja, de bens essenciais para o funcionamento de suas operações, e devendo ser devidamente comprovado a partir do cumprimento de suas obrigações acessórias.

No mesmo sentido, a matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259, onde restou entendido que não incide ICMS-DIFAL na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AMEAÇA CONCRETA. CABIMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE MATRIZ PARA FILIAL DA MESMA EMPRESA. SÚMULA 166/STJ. RECURSO REPETITIVO RESP 1.125.133/SP.
1. É cabível o mandado de segurança preventivo com a finalidade de se resguardar de autuações pelo não pagamento do ICMS sobre as operações de transferência de bens de ativo imobilizado entre estabelecimentos de mesma empresa.
2. Nos termos da Súmula 166/STJ, "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".
3. No mesmo sentido, o recurso especial repetitivo 957.469/DF: "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade." (REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.9.2010, julgado nos termos do art. 543-C, do CPC). Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no RMS: 30616 AC 2009/0196434-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/11/2010, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2010)

Súmula n° 166/ STJ
– Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu também pela não incidência do imposto em relação a operações interestaduais entre bens de mesma propriedade e que não configurem atividade de
mercancia
. Assim, o Tema 1099 de Repercussão Geral foi criado para uniformizar o entendimento.

Tema 1099/STF
– Incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Diante disto, resta evidente o direito da empresa em não ser tributada sobre mercadorias movimentadas entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

Contudo, este direito não é absoluto, visto que o Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que a obrigação tributária é constituída em principal ou acessória, sendo esta última decorrente de ações negativa (não fazer) e positivas (fazer) atreladas ao poder de fiscalização do Fisco Competente, nos termos do art. 113, §2º.
In verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas
, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

Assim, o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que impõe prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal, nos termos do art. 115 do CTN.

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável,
impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

O art. 146, III, “b” da Constituição Federal (CF) prever que a Lei Complementar instituirá a definição de tributos e descreverá quais serão as obrigações do contribuinte, senão vejamos:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

(...)

b)
obrigação
, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários

Neste sentido, o Estado do Pará possui legislação própria sobre o assunto, sendo descrito as obrigações acessórias e a obrigatoriedade do contribuinte em fazer isto, mesmo que não venha ocorrer o fato gerador, nos termos do art. 63 e 65 da Lei Complementar nº 5.530/89:

Art. 63. Os contribuintes deverão, relativamente a cada um de seus estabelecimentos:

I - emitir documentos fiscais, conforme as operações e prestações que realizarem, ainda que não tributadas ou isentas do imposto;

II -
manter escrita fiscal destinada ao registro das operações e prestações efetuadas, ainda que não tributadas ou isentas do imposto.

(...)

Art. 65.
Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação.

Portanto, ainda que o apelante não seja contribuinte do ICMS-DIFAL deverá observar as obrigações acessórias.

Destaco que a sentença trazida é assertiva ao respeitar o Poder de Polícia do Fisco ao passo que explicou as funções de fiscalização.

Nos mesmo sentido é a Jurisprudência majoritária:

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PROTESTADA – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – NÃO CONTRIBUINTE – SÚMULA 432 DO STJ – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS – MULTA APLICADA – LEGALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – COBRANÇA DE FUNJUS NA CDA – EXIGÊNCIA QUE POSSUI AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 111/2002 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente, quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS, segundo matéria já sumulada por aquela Corte: as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. (Súmula 432/STJ).

2. É cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional).
(...)

5. A COBRANÇA DO FUNJUS na CDA SE MOSTRA LEGAL NO CASO VERTENTE, POR POSSUI AMPARO no art. 120, da lei complementar nº 111/2002.

(TJ-MT - AC: 10430988220188110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/06/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL-EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- PRELIMINAR PERDA OBJETO REJEITADA - TRANPORTE DE MERCADORIA -AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-HIGIDEZ DO CRÉDITO FISCAL -SENTENÇA MANTIDA.

- A preliminar suscitada dever ser afastada, visto que o interesse do recorrente subsiste quanto à eventual pretensão repetitória do indébito

- O descumprimento de obrigação acessória decorrente da não apresentação de nota fiscal hábil para acobertar o transporte da mercadoria autoriza a aplicação da penalidade prevista no artigo 55 da Lei Estadual nº 6763/75

- O fato de ser a obrigação principal (relativa ao ICMS) inexigível, não implica na anulação da penalidade por descumprimento da obrigação acessória, por serem autônomas e independentes, não guardando a última qualquer relação direta com o fato gerador da primeira

- Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000220428163001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 24/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)

Dessa forma, resta evidente que mesmo havendo a declaração do direito sobre ausência de tributação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, ainda deverá ser cumprida as obrigações acessórias, consequentes da conduta do contribuinte.

MODULAÇÃO DE EFEITO ADC 49

Houve a suscitação da modulação de efeito da cobrança de ICMS em operações interestaduais sobre mercadorias entre filiais de mesma pessoa jurídica em conformidade ao julgado recente da Ação Declaratória De Constitucionalidade (ADC) nº 49.

Senão vejamos o Julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.

3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996,
excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

Ocorre que o Estado alega que a partir do Julgamento em sessão virtual dos Embargos de Declaração na ADC 49 no dia 12/04/2023, estes foram parcialmente acolhidos para fixar a modulação dos efeitos da decisão para serem aplicados a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a publicação da ata de julgamento que ocorreu no dia 29/04/2021.

Contudo, observa-se que o STF julgou improcedente a ADC 49, proposta pelo Governador do Rio Grande do Norte, visando à declaração de validade de dispositivos da Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir) que respaldavam a tributação de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo dono (DJE nº 90, divulgado em 10/05/2022).

A ação foi julgada improcedente, produzindo, como efeito reverso, a declaração de inconstitucionalidade das seguintes disposições em debate: a) a que dispõe ser autônomo cada estabelecimento do mesmo titular (artigo 11, §3º, II); b) a que considera ocorrido o fato gerador no momento da saída da mercadoria, ainda que para estabelecimento do mesmo titular (artigo 12, I, final); e c) a que disciplina a base de cálculo do imposto na saída de mercadoria com destino a estabelecimento do mesmo titular (artigo 13, §4º).

No que diz respeito aos embargos de declaração, no tocante à modulação dos efeitos dessa decisão, teve seu julgamento concluído em 19/04/2023. Segue, a título informativo, transcrição da ata da última sessão de julgamento, lavrada em 19/4/2023:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024,
ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular
. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023.”

Analisando os autos, entendo que assiste razão o Estado, visto que a ação fora ajuizada em data posterior à publicação da decisão de mérito da ADC nº 49, ocorrida em 04/05/2021, pelo que se aplica às ressalvas referentes à modulação de seus efeitos.

Portanto, resta evidente o direito dos recorrentes, mas ressalvada a modulação da ADC nº 49 e da necessidade de cumprimento das obrigações acessórias.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente declarar a inocorrência de fato gerador de ICMS sobre mercadoria movimentada entre a mesma pessoa jurídica, mas devido o estrito cumprimento das obrigações acessórias consequentes da conduta do contribuinte nas quais estão
elencadas na Lei Complementar Estadual nº 5.530/89 e a necessidade de observância dos efeitos da ADC nº 49
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante o provimento parcial do recurso, arbitro sucumbência recíproca entre as partes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 86,
caput
do Código de Processo Civil.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada em desfavor do Estado do Pará para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código De Processo Civil.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/05/2025